Tribunal: TJBA
Processo: 8039069-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039069-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, DIOGO DE ALMEIDA PIRES, GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE EXPRESSA PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO TEMA 887 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Antonio Carlos dos Santos Santana contra decisão monocrática que, ao realizar juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Especial com base no Tema 887 do STJ. O agravante sustenta a indevida aplicação do referido Tema ao caso concreto, por entender possível a incidência de juros remuneratórios no cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública que discute expurgos inflacionários, mesmo sem condenação expressa. Pleiteia o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para viabilizar o processamento do Recurso Especial. A parte agravada apresentou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inclusão de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública, na ausência de condenação expressa nesse sentido, à luz do Tema 887 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento de sentença baseia-se no título judicial oriundo da Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC contra o Banco do Brasil, a qual não contempla, de forma expressa, a condenação ao pagamento de juros remuneratórios.

O Tema 887 do STJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.392.245/DF), estabelece que não cabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa nesse sentido.

O argumento do agravante, no sentido de que a tese do Tema 887 foi indevidamente aplicada ao caso concreto, não se sustenta, pois não se verifica no título executivo qualquer previsão de juros remuneratórios, nem se identificam fundamentos que permitam inferi-los de forma implícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários do Plano Verão, é incabível a inclusão de juros remuneratórios se o título executivo não os prevê expressamente.

A aplicação do Tema 887 do STJ é obrigatória quando constatada a identidade material da controvérsia com o precedente qualificado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8039069-48.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTANA e, como agravado, BANCO DO BRASIL S/A .

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça